Tribunal: TJPA
Processo: 0809409-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809409-05.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: LEILA CARVALHO FREIRE

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMANDA AJUIZADA PARA ANULAR ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ-TCM. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA NEGADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. DECISÃO MANTIDA
. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

A agravante requer, por meio de tutela de urgência, a suspensão do acórdão proferido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará-TCM, que julgou irregulares as contas do Fundo Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério do Município de Ananindeua – FUNDEF, exercício de 2005, que estava sob responsabilidade da recorrente.

2.

É vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo quando não demonstrada a existência de vícios no procedimento administrativo, conforme pacífica jurisprudência pátria. Os argumentos utilizados na ação e no recurso se arvoram, essencialmente, na alegação de inexistência de irregularidades de contas, sem mencionar questões referentes a vício de procedimento.

3.

Ausência de probabilidade do direito, diante dos indícios de que a pretensão se volta a rever mérito administrativo.

4.

Ausência de demonstração da urgência. Alegação de periculum in mora que não se sustenta frente ao lapso temporal decorrido entre a decisão do TCM, ocorrida em 2016, e a efetiva propositura da ação em 2020. Manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

5.

Na esteira do parecer Ministerial,
Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

J
ulgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (processo n° 0809409-05.2020.8.14.0000-PJE) interposto por LEILA CARVALHO FREIRE, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, que negou pedido liminar na Ação Anulatória de Ato Administrativo (processo nº 0806561-27.2020.8.14.0006), ajuizada pela agravante.

A ação proposta pela agravante tem por intuito a declaração de invalidade dos atos do processo administrativo instaurado no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará-TCM (PA nº 84132005-00), que julgou irregulares as contas do Fundo Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério do Município de Ananindeua – FUNDEF, exercício de 2005, sob responsabilidade da agravante, ocasionando sua inelegibilidade pelo período de 08 (oito) anos, com base no artigo 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar nº 64/90.

A decisão ora recorrida teve a seguinte conclusão (ID – 19751026, págs. 01/03):

Nesse sentido, ausente os requisitos da Liminar, a antecipação deve ser INDEFERIDA. Corroborando tal juízo, em relação a constatação do “periculum in mora”, merece ser transcrito o entendimento dos Tribunais: “A DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO É INCOMPATÍVEL COM AS ALEGAÇÕES DE PERICULUM IN MORA” (RJ 411/155 E RSDCPC 75/164: TRF-4ª Reg., AI 501536-15.2011.404.0000).

Ante o exposto, nos termos ao norte alinhavados e por tudo mais do que consta nos autos, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA, nos termos do art. 300 do NCPC, ante a ausência de requisitos legais autorizadores para a sua concessão.

CITE-SE o requerido, na pessoa de seu representante legal, para apresentar contestação, querendo, à presente ação no prazo legal de 60 (sessenta) dias (CPC, art. 188 c/c art. 297), sob as penas da lei (CPC, art. 319).

Servirá o presente despacho, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

SERVE ESTE COMO MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, SE NECESSÁRIO, NA FORMA DO PROV. 003/2009 – CJRMB.

Em razões recursais (ID 3682111, págs. 1/13), a agravante aponta os motivos que levaram à rejeição das consta, que seriam: a não apresentação dos processos licitatórios nº 007/2005-NUAD/DRM/SEMED – Carta-convite 2005.004.PMA.SEMED e do processo nº 003/2005-NUAD/DRM/SEMED – Dispensa de licitação: art. 24, IV, Lei nº 8.666/93, entretanto, aduz inexistir irregularidades, alegando que os procedimentos teriam sido celebrados com base em situação de urgência.

Sustenta que comprovou que não houve qualquer irregularidade na prestação de contas e despesas, argumentando que o caso se trata de mero atraso no envio, diante de contratempos internos e externos justificáveis.

Alega que não houve gasto além do possível, nem mesmo prejuízo orçamentário ao Município, restando ainda saldo positivo em conta, o que afirma desconstituir a alegação de descontrole orçamentário passível de multa, ressaltando que não teria agido de má-fé ou dolo.

Afirma ser necessário o deferimento da tutela de urgência, pois teria a pretensão de concorrer ao cargo de vereadora no próximo pleito eleitoral, o qual teria como prazo limite para registro de sua candidatura a data de 26/09/2020.

Sintetiza sua demanda destacando que a probabilidade do direito invocado estaria demonstrada pela ausência do dolo ou má-fé, e o perigo de dano, estaria demonstrado pela inelegibilidade imediata sofrida pela requerente, que a impossibilitaria de participar do pleito eleitoral que se aproxima.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria. Ato contínuo, indeferi o pedido de efeito ativo ao recurso (
ID. 3711438 - Pág.
1/4).

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pelo não provimento do recurso (
ID 3775962 - Pág. 1/12)
.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do agravo (ID 4187496 - Pág. 1/4).

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do Agravo de Instrumento, com fundamento no CPC/2015.

A questão em análise reside em verificar se presentes os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência para a suspensão dos efeitos advindos de decisão do TCM que concluiu pela irregularidade das contas referentes ao Fundo Municipal de Desenvolvimento, Educação e Valorização do Magistério de Ananindeua do ano de 2005, sob a responsabilidade da agravante.

Ao tratar sobre as tutelas de urgência, o art. 300 do CPC/2015 dispõe:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do process
o.

No caso dos autos o Tribunal de Contas dos Municípios julgou irregulares as contas de responsabilidade da agravante com fundamento em diversos fatos. A decisão, ao que tudo indica transitou em julgado.

Como cediço, é vedado ao Poder Judiciário rever mérito administrativo, cabendo apenas apreciar vícios de legalidade de equívocos no procedimento. Neste sentido colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO DECORRENTE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO A VÍCIOS DE PROCEDIMENTO E EQUÍVOCO NO JULGAMENTO. REVISÃO PURA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDAE. MÉRITO ADMINISTRATIVO
.
É possível a análise das decisões do Tribunal de Contas do Estado pelo Poder Judiciário, tanto por vício de procedimento, quanto em seu mérito, quando houver equívoco, o que não se confunde com o mérito administrativo, que não pode ser objeto de revisão judicial
. As decisões da Corte de Contas que imputem débito ou multa são dotadas de eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 71, § 3º, da Constituição Federal.
O embargante não apontou qualquer vício que pudesse macular o procedimento que gerou o título em cobrança, nem demonstrou equívoco do TCE na constituição de cada um dos débitos, discutindo apenas o mérito das glosas. Almeja a revisão da decisão da Corte de Contas, o que não é cabível, sob pena de o Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo
. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70075756304 RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Data de Julgamento: 18/12/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2018) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPUTAÇÃO DE GLOSA E MULTA. IRREGULARIDADES APURADAS. CONTROLE DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS PELO PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE E REGULARIDADE FORMAL. INDEVIDO REJULGAMENTO SOB A ÓTICA DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1.
Exerce a Corte de Contas função constitucional de controle externo da administração pública, não vinculando o Poder Judiciário às suas decisões ou pareceres (princípio da inafastabilidade da jurisdição), mas em virtude da divisão das competências constitucionais a atuação do Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade e da regularidade formal dos atos administrativos. 2. Não obstante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, desarrazoado e contraproducente, além de alheio à economicidade e à eficiência, seria se a Constituição Federal atribuísse a dois órgãos distintos o controle direto e técnico das contas públicas, gerando desnecessária despesa estrutural. 3. O sistema constitucional pátrio delineou as competências, atribuindo o controle técnico das contas públicas à Corte de Contas e ao Poder Judiciário autorizou o exame da legalidade e da regularidade formal das decisões administrativas. Precedentes do STJ e do TJRS. 4. No caso, os apontamentos do Tribunal de Contas, decorrentes de cogente atuação administrativa, foram precedidos do devido processo legal, com oportunização de defesa e contraditório ao gestor. 5. Hipótese em que a parte autora limitou-se a descrever o rol de irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, sem demonstrar o eventual agir ilegal na condução do procedimento fiscalizatório, embora intimado a especificar as provas que pretendia produzir
.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70060635000 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 25/02/2015, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2015) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE O CONTROLE JUDICIAL ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. Insuficientes as normas aplicáveis aos procedimentos oriundos do TCU, aplicam-se, complementarmente, as normas do CPC. 2. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 3
. O princípio da inafastabilidade do controle judicial permite a revisão de qualquer ato administrativo, inclusive oriundo de julgamento de contas. Entretanto, a revisão judicial deve se ater aos aspectos diretamente ligados à legalidade do ato, e não ao seu mérito, tendo em vista a independência das esferas judicial e administrativa.

(TRF-4 - AC: 157972920084047100 RS 0015797-29.2008.4.04.7100, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 22/01/2013, QUARTA TURMA) (grifos nossos)

A argumentação trazida pela agravante se arvora essencialmente na inexistência de irregularidades das contas, sem mencionar questões referentes a vício de procedimento, o que leva a conclusão de que pretende rever o julgamento do mérito administrativo, situação vedada pelo ordenamento jurídico. No mesmo sentido se posicionou o Ministério Público, senão vejamos:

“Pois bem, no caso em testilha, verifica-se que a autora pretende discutir a existência ou não de má-fé na sua atuação como Secretária de Educação do Município de Ananindeua, em vista da rejeição das contas apresentadas perante o Tribunal de Contas. Contudo, conforme mencionado,
o controle jurisdicional deve ficar limitado à análise da estrita legalidade da atividade administrativa, vedando-se o exame dos aspectos de mérito dos atos da Administração. Sendo assim, tendo em vista que a agravante não apontou qualquer irregularidade no âmbito do procedimento administrativo, bem como ilegalidade praticada no julgamento das contas, vislumbra-se que não cabe ao Judiciário averiguar se houve ou não intenção da agravante em causar danos ao erário, reiterando-se que o Poder Judiciário não é instância revisora das Cortes de Contas quanto ao
mérito administrativo de suas decisões
. ”(grifos nossos)

Ademais, nos autos administrativos trazidos pela agravante, não consta informação referente a eventual recurso, consta, no entanto, edital de comunicação da decisão administrativa, datada do ano de 2016 (ID- 3682117, pág. 281). Da mesma forma, a alegação de periculum in mora não se sustenta frente ao lapso temporal decorrido entre a decisão do TCM e a efetiva propositura da ação, ocorrida em 2020.

Sendo assim, não satisfeitos os requisitos do disposto no art. 300 do CPC/2015, inviável a concessão da medida de urgência, devendo ser mantida a decisão do Juízo de 1ª instância.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2021